Tribunal: TJDFT
Processo: 0752055-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752055-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE ALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEISE ALVES DE VASCONCELOS contra pronunciamento proferido na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA nos seguintes termos: "Nos termos do § 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, ‘o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar’. No presente caso, ainda não houve a apreensão do veículo, de modo que a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo. Neste sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n.1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Cancele-se, pois, a peça de ID 78919236 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados” (ID 79168924 dos autos de origem n. 0720101-41.2020.8.07.0003). A agravante requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça e “que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de se determinar que se analise a contestação e a reconvenção da agravante. Requer, ainda, considerando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de impedir que o processo prossiga até decisão final do presente agravo de instrumento. Requer que tal efeito suspensivo seja para determinar o prosseguimento do feito”. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, a agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consta nos autos que a agravante “vem recebendo auxílio do Governo Federal” no valor mensal de R$ 1.200,00 (ID 23135173), não havendo nenhum outro indício no sentido de se afastar a presunção de insuficiência de recursos econômicos. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, comprovados os pressupostos legais, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. No caso, a agravante dirige sua insurgência contra despacho, pronunciamento sem conteúdo decisório que se limitou a definir que, já que “ainda não houve a apreensão do veículo,...a contestação e a reconvenção ainda não podem ser objeto de apreciação deste juízo”, "Cancele-se, pois, a peça de ID 78919236 e os documentos que a acompanham. Aguarde-se o retorno dos mandados de busca e apreensão aditados". Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à parte agravante, e assim não haverá pronunciamento recorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora